Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724067-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LINDINGER AGRAVADO: SABRINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELO LINDINGER em face de SABRINA PERERIA DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0707687-57.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo ora agravante. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar, do imóvel situado na Rua 25 sul lote 11 apt 1704 ed Sagres Aguas Claras-DF. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564, do CPC), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se. A parte agravante interpôs embargos de declaração em face da decisão supracitada. Os embargos foram parcialmente providos. Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que interpostos no prazo legal. No mérito, assiste razão em parte ao Embargante. Manifesta, pois, a contradição apontada, uma vez que a certidão de ônus de Id. 65998353 comprova que o imóvel, objeto da presente demanda, é regularizado e encontra-se registrado em nome do autor. Contudo, a questão possessória discutida ainda carece de maiores esclarecimentos, sobretudo pela necessidade de oportunizar à requerida que comprove eventual direito de posse sobre o bem; uma vez que restou demonstrado nos autos um relacionamento conjugal duradouro entre as partes. Isto posto, acolho em parte os embargos de declaração para retificar a decisão embargada (Id. 66088289), excluindo-se o trecho: "Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar."; mantendo, contudo, o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse. Ao regular prosseguimento do feito. Publique-se, registre-se e intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) o agravante é proprietário e possuidor indireto do imóvel localizado na Rua 25 Sul Lote 11 apto. 1.704, Ed. Sagres, Águas Claras/DF, desde o ano de 2009; 2) constituiu união estável com a agravada em abril de 2015; 3) a relação findou-se no ano de 2019; 4) vigora a uma medida protetiva de afastamento do lar em desfavor do agravante, que foi revogada, autorizando o retorno ao lar; 5) mesmo diante a revogação a agravada não desocupou o imóvel e nem mesmo fez qualquer menção de devolver a posse ao agravante; 6) o agravante não tem outro imóvel e está morando de favor em um quarto e sala; 7) o agravante notificou extrajudicialmente a agravada, cientificando-a acerca da necessidade de deixar o imóvel; 8) a agravada não é coproprietária do imóvel objeto do litígio; 9) a agravada permanece no imóvel exercendo posse precária, decorrente do abuso de confiança e da retenção indevida da coisa; 10) a agravada foi contemplada pelo programa habitacional da COODHAB, estando em situação de apresentar documentos; 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar de reintegração de posse. Ao final, pede: Ante o exposto, requer: a) deferida a liminar, determinando seja expedido mandado, concedido liminarmente, inaudita altera parte, a reintegração de posse do imóvel situado na Rua 25 sul lote 11 apt.1704 ed Sagres Aguas Claras DF, sendo determinada de imediato a força policial caso seja necessária. B) Ainda subsidiariamente, caso Vossa Excelência não conceda liminarmente, requer o AGRAVANTE a determinação de valor de aluguel a ser pago pela agravada na monta de R$ 2.000,00 ( DOIS MIL REAIS) pelo período em que permanecer no imóvel; c) ao final julgar procedente a presente ação, tornando definitiva a reintegração de posse. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. O agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão proferida pelo Juízo a quo (ID 67130531 dos autos de origem). É o relatório. Decido. DO CONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS No que concerne ao conhecimento dos pedidos, o presente recurso demanda maior análise. Verifica-se que o pedido de arbitramento de aluguéis não foi vertido na petição inicial e tampouco foi analisado pelo Juízo de origem. Além disso, a causa de pedir recursal não apresenta qualquer abordagem do tema, tornando o pedido inepto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de arbitramento de aluguéis por configurar supressão de instância, bem como por ser inepto. Passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELO LINDINGER em face de SABRINA PERERIA DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0707687-57.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo ora agravante. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, ante a falta de probabilidade e de urgência do direito do agravante. Como bem salientado pelo Juízo de origem, em que pese reste demonstrada a condição de proprietário do agravante em relação ao bem objeto do litígio, a circunstância da situação de fato da agravada não foi devidamente esclarecida. Percebe-se que a situação fática envolvendo as partes esbarra em questões delicadas de cunho familiar e de convivência, não estando as alegações de fato clarificadas o suficiente a ponto de autorizar o deferimento da medida liminar de reintegração de posse. No caso concreto, a prudência orienta no sentido de se esperar o exercício mínimo do contraditório, a fim de conferir ao Juízo maior segurança para a tomada de decisão. Saliente-se, por fim, que a questão da ocupação indevida pode ser compensada pela via das perdas e danos, caso reste demonstrado que o agravante tem razão e que a agravada encontra-se ocupando o imóvel de forma irregular, mediante posse precária, oriunda do abuso de confiança. Ante o exposto: (i) NÃO CONHEÇO do pedido de arbitramento de aluguéis; (ii) INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de intimar a parte contrária, visto que ainda não foi citada na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2020 22:15:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador